Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado para aplicar pena de suspensão do direito de dirigir a infração de trânsito cometida no ano de 2015.
2. Sua Excelência na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência porque vislumbrou a necessidade de instauração do contraditório para permitir a defesa quanto a alegada prescrição.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 70790769), porque a parte autora não demonstrou cronologicamente os fatos e não se ateve à aplicação das Resoluções Contran de ns. 299/2008 e 182/2005, como também das Resoluções Contran que suspenderam os prazos processuais durante Pandemia de Covid-19, de ns. 782/2020 e 895/2021.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, no que se refere à suspensão do direito de dirigir, com suspensão dos efeitos de ato administrativo até o julgamento dos pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
5. O contexto jurídico não revela suficientemente os atos do processo praticados de forma cronológica voltado para aplicação da suspensão do direito de dirigir, considerando as Resoluções do Contran aplicáveis, notadamente aquelas que trataram a suspensão dos prazos processuais durante a Pandemia de Covid-19.
6. É o caso de negar provimento ao AI, mantendo o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.